Tribunal: TJDFT
Processo: 0734994-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0734994-70.2025.8.07.0000 REQUERENTE: JOAQUIM TEIXEIRA FILHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por JOAQUIM TEIXEIRA FILHO em face do Acórdão 1693824 prolatado nos autos da ação penal n. 0029006-29.2013.8.07.0001 (id 176399494 do referido processo), que deu provimento ao apelo do MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS para fins de recrudescer a sanção corporal em 10 meses e 15 dias, tornando-a definitiva em 8 anos, 10 meses e 15 dias, e modificando o regime prisional de semiaberto para o fechado. É o breve relato. Examinando os requisitos de admissibilidade da revisão criminal, constantes do artigo 625, § 1o do Código de Processo Penal, não se extrai dos autos de origem, prima facie, a certidão de trânsito em julgado definitiva da condenação criminal. Com efeito, da juntada das decisões provenientes dos Tribunais Superiores, em especial a constante do id 241923961 (Processo n. 0029006-29.2013.8.07.0001), observa-se da última decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro LUÍZ ROBERTO BARROSO (ARE 1.555.467/DF), em 13/06/2025, o seguinte comando: Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Desse modo, não tendo sido cumprida a determinação do Excelso Supremo Tribunal Federal para retorno dos autos à Presidência do TJDFT, em tese, não seria o caso de trânsito em julgado da condenação. Intime-se, portanto, o reclamante para se pronunciar sobre a questão e apresentar, se for o caso, a certidão de trânsito em julgado definitiva da condenação. Publique-se. Após pronunciamento, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator